Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO APRESENTADO PELA RÉ/APELADA. HIGIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DESDE O LEVANTAMENTO DOS VALORES.

1. Tratando-se de cálculos aritméticos simples, a serem realizados pelas próprias partes, dispensável a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

2. Considera-se correto o valor do cálculo apresentado pela ré, se reconhecido por esta, como valor básico a lhe ser pago, quantia inferior à alegada pela autora.

3. Diante da natureza jurídica da correção monetária, que visa somente recompor o valor da moeda, seu acréscimo deve ocorrer desde que os valores pertencentes à ré foram levantados pela autora.

4. Se a autora não contesta nem prova que efetuou o pagamento das despesas judiciais e extrajudiciais, deve ela ressarcir à ré (advogada) o valor de tais despesas arcadas por esta.

5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo da autora.